Tribunal: TJMT
Processo: 1011778-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011778-35.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA
PACIENTE
GEOVANNI MESQUITA JESUS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos n.o 1008224-63.2021.8.11.0042, em razão da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, defende o impetrante a ilicitude da prova da materialidade delitiva sob a perspectiva da ocorrência de invasão de domicílio, na medida em que o ingresso dos policiais na residência da prima do paciente – onde se encontrava na companhia da esposa e dos três filhos menores de 12 anos, não foi precedida de autorização judicial e só ocorreu porque os agentes de segurança, após informações da Central de Monitoramento, identificaram o sinal da tornozeleira eletrônica do increpado em um “grilo” situado na região do Cinturão Verde, nesta Capital, onde momentos antes ocorrera uma troca de tiros entre invasores e policiais; demais disso, alega que o beneficiário deste writ fora violentamente agredido e ameaçado a fim de autorizar o acesso ao seu aparelho celular e indicar a existência de narcóticos na residência, sendo a ínfima quantidade de maconha e cocaína consigo apreendida meramente indicativa de posse para consumo próprio, mormente porque desacompanhada de petrechos comumente utilizados na difusão ilícita.
Como segunda vertente ensejadora da impetração, aponta a ausência do periculum libertatis, destacando que o crime imputado não envolve o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; além do mais, o paciente ostenta condições pessoais abonatórias que lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade, e a despeito de a autoridade inquinada de coatora ter fundamentado a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública em virtude do risco de reiteração delitiva aferido a partir de registro criminal anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, na referida ação penal a conduta atribuída ao paciente fora desclassificada para aquela do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 após julgamento de apelação interposto pela defesa, inexistindo também elementos concretos aptos a sugerir que sua liberdade implica risco à regularidade da instrução e/ou à aplicação da lei penal.
Por tudo o que expõe, o impetrante invoca a excepcionalidade da prisão cautelar e requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, “mediante termo de comparecimento a todos os atos” (sic).
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 93008458 ao ID 93008495.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial, bem como à prova pré-constituída pelo impetrante, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Analisando sumariamente os autos eletrônicos, depreende-se da prova pré-constituída que a Polícia Judiciária Civil recebeu denúncia da ocorrência de uma reunião de membros do Comando Vermelho no Cinturão Verde da Capital/MT, na região do bairro Pedra 90, na qual vários indivíduos em posse de armas de fogo e fazendo uso de entorpecentes pretendiam matar um homem mediante tortura. Ao procederem à averiguação, os policiais confirmaram a veracidade da notícia ao avistarem indivíduos armados agredindo um cidadão caído ao chão, porém, ao se aproximarem, os agentes de segurança foram recebidos com disparos de arma de fogo, ensejando intensa troca de tiros e a dispersão dos delinquentes pelo matagal próximo, com a apreensão de uma suspeita, bem como de munições calibre .38 e uma porção de ácido bórico.
Na sequência, os policiais obtiveram informações a respeito dos indivíduos monitorados eletronicamente por tornozeleira e que estiveram no local momentos antes, dentre eles, o ora paciente, cujo sinal do aparelho indicou sua presença em uma residência situada nas redondezas, onde fora abordado na posse de drogas e munição calibre .38.
E conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal “...havendo fundada suspeita, a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifica em decorrência do flagrante delito. Inexistência de ingresso abusivo e constatação posterior de crime permanente” (RHC 128281, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).
Logo, considerando que os delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de munição são de natureza permanente e, à primeira vista, não se verifica manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após o ingresso no imóvel porquanto, aparentemente, subsistiam fundadas suspeitas da prática de crimes naquela residência, no ponto, não constato constrangimento ilegal evidente capaz de macular a custódia cautelar do increpado.
De igual maneira, apesar de o impetrante defender a desnecessidade da medida extrema constritiva da liberdade, em um exame perfunctório dos autos, próprio das apreciações in limine, constato que a prisão preventiva ora hostilizada fora decretada em audiência de custódia e posteriormente mantida pelo Juízo da Vara Especializada em Delitos de Tóxicos, ante a configuração da hipótese de admissibilidade do art. 313, I, do CPP, ao que as autoridades judiciárias somaram a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, destacando, quanto ao periculum libertatis, a gravidade concreta do crime, o fundado receio de reiteração criminosa e o risco de se frustrar a regularidade da instrução, bem como a futura aplicação da lei penal, ante a inexistência de provas de que o paciente possua residência fixa e exerça trabalho lícito, tornando insuficientes as cautelares diversas do art. 319 do CPP.
A propósito, ao justificar o receio de recalcitrância delitiva, a magistrada a quo assinalou que, diferentemente do ora sustentado pelo impetrante, o paciente responde a diversas ações penais pelos mais variados crimes e ainda ostenta um executivo de pena em trâmite por conta de condenações pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menor, a atrair o entendimento consolidado deste e. Tribunal de Justiça quanto à necessidade da segregação provisória à bem da ordem pública, nos moldes do Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR.
E consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência e inadequação de outras cautelares menos severas, não constituindo o fato de o paciente supostamente ser detentor de predicados pessoais favoráveis e o responsável pelo sustento de seus filhos menores, hábil ao arrefecimento do perigo concreto gerado pelo seu estado de liberdade.
Nessa conjuntura, não encontro motivos para revogar liminarmente a custódia cautelar imposta, mesmo porque é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Forte em tais argumentos, entendo por desaconselhada a concessão liminar do habeas corpus, reputando imprescindíveis, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente GEOVANNI MESQUITA JESUS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator